Tribunal: TJSP
Processo: 1007808-02.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
R – SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – AÇÃO REVISIONAL. Revisão do valor de benefício. Equacionamento do resultado deficitário de planos de previdência privada feito com base na proporção das contribuições realizadas pelo conjunto dos patrocinadores, participantes e assistidos, sem importar a origem da dívida atuarial. Aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador do plano de equacionamento do déficit projetado para o plano de previdência privada, sendo, igualmente, objeto de aprovação pelo conselho deliberativo da apelada, composto de representantes dos participantes e dos assistidos, além de conselheiros indicados pelas patrocinadoras. Preponderância do princípio do mutualismo no sistema de previdência privada, que, em linhas gerais, consiste na criação de um fundo comum para garantir o pagamento de benefícios no futuro. Sentença mantida quanto ao mérito (RITJSP, art. 252). Honorários advocatícios que devem estar consonância com os ditames legais, no caso, o art. 85, § 2o, do CPC. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. APELO DA BANCA DE ADVOGADOS ACOLHIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1007808-02.2023.8.26.0562; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2024; Data de Registro: 26/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Antonio Nascimento

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/05/2024

Data de publicação:

26/05/2024

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR – SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – AÇÃO REVISIONAL. Revisão do valor de benefício. Equacionamento do resultado deficitário de planos de previdência privada feito com base na proporção das contribuições realizadas pelo conjunto dos patrocinadores, participantes e assistidos, sem importar a origem da dívida atuarial. Aprovação pelo órgão regulador e

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR – SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – AÇÃO REVISIONAL. Revisão do valor de benefício. Equacionamento do resultado deficitário de planos de previdência privada feito com base na proporção das contribuições realizadas pelo conjunto dos patrocinadores, participantes e assistidos, sem importar a origem da dívida atuarial. Aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador do plano de equacionamento do déficit projetado para o plano de previdência privada, sendo, igualmente, objeto de aprovação pelo conselho deliberativo da apelada, composto de representantes dos participantes e dos assistidos, além de conselheiros indicados pelas patrocinadoras. Preponderância do princípio do mutualismo no sistema de previdência privada, que, em linhas gerais, consiste na criação de um fundo comum para garantir o pagamento de benefícios no futuro. Sentença mantida quanto ao mérito (RITJSP, art. 252). Honorários advocatícios que devem estar consonância com os ditames legais, no caso, o art. 85, § 2o, do CPC. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. APELO DA BANCA DE ADVOGADOS ACOLHIDO.